Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO. ERRO MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE. NEXO CAUSAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório fundamentado na falha da prestação do serviço médico hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do Estado pelo falecimento da paciente por falha na prestação do serviço médico hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF atua de forma delega pelo Distrito Federal, portanto ambos são responsáveis por possíveis falhas na prestação do serviço de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3.1 Cabe ao juízo indeferir a prova testemunhal caso entenda inútil ao deslinde da causa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
5. Tratando-se de negligência do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata.
6. No caso em análise, a teoria da perda de uma chance exige o nexo causal entre a omissão e o comprometimento real da possibilidade de cura da doença.
7. Realizada perícia judicial que concluiu pela ausência de nexo entre as condutas médicas e o falecimento, não sendo possível concluir pela existência de negligência estatal, haja vista a progressão avançada da doença.
8. Ausentes à comprovação do nexo de causalidade e da culpa, o pleito indenizatório não deve ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas. Apelação não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, §6o. Código Processual Civil, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.923.907/PR de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino da Terceira Turma. Acórdão 1677742 de relatoria do desembargador Arquibaldo Carneiro Portela da 8a Turma Cível. Acórdão 1239740 de relatoria da desembargadora Ana Cantarino da 5a Turma Cível.